Tribunal: STF
Processo: ADI 1599
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-26
Data de publicação: 1998-02-26

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 17 DA LEI Nº 7.923, DE 12.12.89, CAPUT
DO ART. 36 DA LEI Nº 9.082, DE 25.07.95, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 3º E ART. 6º DO DECRETO Nº 2.028, DE 11.10.96. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA  DE
FEDERAÇÃO SINDICAL E DE SINDICATO NACIONAL PARA PROPOR AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.
1. Preliminar: legitimidade ativa ad causam. O Supremo
Tribunal Federal, em inúmeros julgamentos, tem entendido que apenas
as confederações sindicais têm legitimidade ativa para requerer ação
direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), excluídas as
federações sindicais e os sindicatos nacionais. Precedentes.
Exclusão dos dois primeiros requerentes da relação
processual, mantido o Partido dos Trabalhadores.
2. Preliminar: conhecimento (art. 36 da Lei nº 9.082/95).
Não cabe ação direta para provocar o controle concentrado de
constitucionalidade de lei cuja eficácia temporária nela prevista já
se exauriu, bem como da que foi revogada, segundo o atual
entendimento deste Tribunal.
3. O princípio da autonomia das universidades (CF, art.
207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou
independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a
diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que
regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art.
169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art.
39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização.
Pedido cautelar indeferido quanto aos arts. 1º e 6º do
Decreto nº 2.028/96.
5. Ação direta conhecida, em parte, e deferido o pedido
cautelar também em parte para suspender a eficácia da expressão
"judiciais ou" contida no pár. único do art. 3º do Decreto nº
2.028/96.